Tribunal: TJMT
Processo: 1032134-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032134-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 045.917.481-97 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRAZO TRIENAL – INTERRUPÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A cédula de crédito bancário, por sua natureza de título executivo extrajudicial regido subsidiariamente pelas normas cambiárias, atrai a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, em conjugação com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 70 da LUG.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução não elide a incidência da prescrição, quando ausente à citação válida do executado dentro do prazo legal, tampouco se verifica interrupção da prescrição se a mora na diligência citatória decorrer de inércia ou insuficiência de informações por parte do exequente.

A inércia do credor quanto à efetivação da citação, não atribuível ao aparelho Judiciário, afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, impedindo o reconhecimento da interrupção da prescrição por despacho citatório ineficaz.

Perfeita a consumação do lapso prescricional trienal sem a constituição válida da relação processual, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032134-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELLINGTON GONCALVES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0005472-44.2012.8.11.0045, ajuizada pelo
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, entendendo pela não ocorrência da prescrição direta.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A presente ação tratava-se de ação de busca ajuizada em 06/12/2012 embasada em uma Cédula de Crédito Bancário de ID. 72029281, pág, 19. Na data de 03/03/2015 em ID. 72029284, a ação de busca e apreensão fora convertida para execução de título extrajudicial. Cumpre destacar que embora o credor fiduciário tenha o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, quando o bem alienado fiduciariamente não for localizado ou não se achar na posse do devedor, conforme autoriza o art. 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, tal faculdade deve ser exercida antes da prescrição da pretensão executiva. Destaca-se que o simples fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão em 03/03/2015, ou seja, antes do vencimento da última parcela do financiamento, por si só, não interrompe o prazo prescricional para propor a ação de execução do título que a embasa, no caso a cédula de crédito bancário, uma vez que não houve citação, de modo que a prescrição não foi interrompida”
(sic).

Sustenta que
“a interrupção da prescrição ocorre como despacho inicial que determina a citação, contudo cabe ao autor adotar as diligências necessárias à efetivação do ato citatório, no prazo e na forma da lei processual, sob pena de não interromper a prescrição, salvo se a demora da citação ocorrer por falha ou demora atribuível exclusivamente ao mecanismo da justiça, nos termos do art. 219, §2º, do CPC/73, correspondente ao art. 240, §3º, do CPC/2015”
(sic).

Destaca que
“No caso concreto, como não houve citação na ação de busca e apreensão, a interrupção da prescrição da executiva convertida não foi interrompida. Tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44”
(sic).

Alega que
“considerando a demora na efetivação do ato citatório, é certo que não ocorreu a interrupção da prescrição nos moldes previstos no § 1º, do art. 240, do Código de Processo Civil, ou seja, com efeitos retroativos à propositura da demanda, operando, em contrapartida, a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, haja vista o transcurso do lapso temporal de mais de três anos entre o protocolo da inicial e a efetiva citação, momento em que, de fato, se interrompeu a prescrição. Embora a jurisprudência tenha aclamado o entendimento de que a prescrição não se consuma quando a demora na citação se deve a motivos inerentes ao mecanismo da justiça, a teor da súmula nº. 106 do C. STJ, no presente caso, não é possível atribuir a demora na citação exclusivamente aos mecanismos judiciais. Com efeito, na espécie, a morosidade na localização dos executados decorreu do desconhecimento do exequente acerca dos endereços dos executados, tendo em vista que foram disponibilizadas, pelo Poder Judiciário, todas as ferramentas necessárias para que a citação fosse cumprida a tempo, mediante diligências nos diversos locais indicados pelo exequente e pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis”
(sic).

Diz que
“considerando o transcurso do prazo da prescrição material (03 anos) até a citação válida, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito. Ressalta-se, ademais, que, no caso vertente, a inicial expõe que o executado deixou de pagar a partir de 01/11/2011. Há instrumento de protesto datado de 07/08/2012 [art. 202, II, CC]. Destaque-se, que do protesto até hoje transcorreu lapso temporal de mais de 13 (treze) anos. Ademais, a sustentação de que "Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento", contida na r. decisão, i gnora todo o período existente antes do advento da referida lei, não devendo, desse modo, ser prestigiada a negligência processual da parte exequente”
(sic).

Diante do que expôs, pugna
“SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO E PROVIDO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de que seja reformada a r. decisão de ID. 149353851, declarando a prescrição”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme se extrai do Id. 315689850.

Sem contraminuta, consoante certificado no Id. 324881394.

Preparo dispensado, por estar representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial (Id. 315362879).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão singular que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, entendendo pela não ocorrência da prescrição direta.

Eis a decisão ora combatida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia devolvido a esta instância revisora:

“
DECISÃO

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento.

A citação ficta se deu antes da vigência da referida lei.

Portanto, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 14.195/2021.

1 – Sendo assim, este Juízo
REJEITA

a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

2 –
INTIME-SE

o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do processo.
”
(Id. 149353851)

Pois bem. Analisando detidamente os autos de origem, observa-se que a demanda foi proposta em
06/12/2012
(Id. 72029281 – Pág. 08) e se funda na Cédula de Crédito Bancário nº 19920102504, cujo vencimento da última parcela se deu em
01/07/2013
(Id. 72029281 – Pág. 28).

O juízo de primeiro grau despachou a inicial em
10/12/2012
, indeferindo a busca e apreensão do bem ante a não comprovação da constituição em mora.

Salienta-se que, em razão do feito ter tramitado sem que fosse efetivada a busca e apreensão do veículo e a citação da parte ré, apesar das diligências realizadas, a conversão da busca e apreensão em ação de execução ocorreu em
03/03/2015
(Id. 72029284 – pág. 27).

Após, em
23/04/2015
, houve tentativa de citação frustrada.

Em
11/05/2015
, o exequente requereu a realização de buscas do endereço do executado via BACENJUD, INFOJUD e SIEL, tendo o Magistrado de origem deferido o pleito em
14/12/2015
.

Em
19/05/2017
, com base nos endereços encontrados nas pesquisas realizadas, foi juntado aos autos certidão negativa pelo Oficial de Justiça.

Em
10/07/2017
, a parte exequente requereu nova realização de pesquisa via INFOJUD.

Em
06/04/2018
, com base no endereço encontrado na pesquisa realizada, foi juntado aos autos nova certidão negativa pelo Oficial de Justiça.

Em
13/06/2018
, foi apresentado novo endereço para a citação, sendo, também, infrutífera a citação em
11/07/2018
.

Em
10/08/2018
requereu nova realização de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD, sendo o pleito deferido em
08/10/2018
.

Em
17/07/2019
, foi juntado aos autos mais uma certidão negativa pelo Oficial de Justiça.

Em
01/08/2019
, requereu a citação por edital, sendo o pedido deferido em
20/09/2019
e publicado o edital de citação em
07/11/2019
.

Feito tal balizamento, é cediço que o presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.º 10.931/2004, e do art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”
(N.U 1004784-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, verifica-se a ocorrência da prescrição direta, pois, quando enfim se consumou a citação por edital, em
07/11/2019
, já havia transcorrido, de forma integral, o prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executiva.

Assim, a constituição válida da relação jurídico-processual ocorreu apenas após o esgotamento do lapso prescricional, razão pela qual a demanda não mais poderia prosseguir, impondo-se o reconhecimento da prescrição material.

Em casos análogos já decidiu esse Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. TRANSCURSO DO PRAZO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição suscitada em ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa, fundada em Cédula de Crédito Bancário.

2. O agravante alega ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva, diante da inércia superior a três anos entre o vencimento da obrigação (27/03/2020) e o requerimento de conversão (27/05/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a pretensão executiva está fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 44 da L. 10.931/2004 e do art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, considerando a data do vencimento da última parcela da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência do STJ, o prazo prescricional de três anos para a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário tem início na data do vencimento da última parcela, ainda que tenha havido vencimento antecipado.

5. No caso concreto, a última parcela venceu em 27/03/2020 e o pedido de conversão em execução foi formulado apenas em 27/05/2024, ou seja, após o decurso do prazo trienal.

6. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não suspende nem interrompe o prazo da pretensão executiva.

7. Reiterada jurisprudência confirma a ocorrência da prescrição nas hipóteses em que transcorrido o prazo legal entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e determinar a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da última parcela contratual. 2. O ajuizamento de ação de busca e apreensão não suspende nem interrompe o prazo prescricional da execução por quantia certa."

Dispositivos relevantes citados: L. 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.439.042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJMG, AC 0336244-77.2013.8.13.0027, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 30.10.2024; TJMG, AC 5157830-29.2023.8.13
.0024, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.10.2025.” (N.U 1035512-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angulação processual.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores fundados em cédula de crédito bancário é de três anos, por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme art. 44 da Lei n.º 10.931/2004, e do art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
”
(N.U 0000745-96.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
(Destaquei)

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição da pretensão, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, determinando a extinção da execução, com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026